Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732224-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLARETE DOS SANTOS SILVEIRA, KEILA SANTOS DA SILVEIRA, KELLY DA SILVEIRA ANDREOLI, KARINY SANTOS DA SILVEIRA, CESAR AJELUNE DA SILVEIRA, SERGIO SILVEIRA, SANDRA AJELUNE DA SILVEIRA MATTAR, CENTRO DE APRENDIZAGEM PRO MENOR DE PASSOS, LUIZ LEITE SOBRINHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp no 1.801.615/SP e o REsp no 1.774.204/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.033) para discussão sobre a questão da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019). Dessa forma, tendo em vista o enquadramento da presente demanda na delimitação da controvérsia afeta, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a suspensão do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator